Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-49.2020.8.26.0264
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Embargos opostos com intenção de que seja rediscutido o mérito da questão posta sob apreciação. Incabível. Embargos de Declaração que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição. Inteligência do art. 1.022, do Código

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Embargos opostos com intenção de que seja rediscutido o mérito da questão posta sob apreciação. Incabível. Embargos de Declaração que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição. Inteligência do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedentes. Embargos de Declaração rejeitados.